Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DO AGRAVANTE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO EM SEU FAVOR NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. BEM APREENDIDO PELA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, decisão agravada que bem define que veículo apreendido em sede de procedimento de natureza criminal, respectiva liberação somente por decisão do do juízo criminal respectivo em sede de incidente de restituição de coisa apreendida - art. 120 do Código de Processo Penal, haja vista que o bem ainda poderá interessar a instrução de ação penal em curso.
2. Recurso conhecido e não provido.